Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709693-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Recebo a petição de id 48035805 como recurso de agravo interno, razão pela qual determino a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora